Tribunal: TJMT
Processo: 1023015-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023015-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIKON DA SILVA - CPF: 036.701.901-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – FALHA ESTATAL – SEGREGAÇÃO POR MAIS DE CINCO MESES – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - REJEITADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6o, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade

2.
A falha estatal na atualização de seus sistemas informatizados, mantendo erroneamente mandado de prisão em aberto e ocasionando encarceramento por mais de 5 (cinco) meses, enseja hipótese de indenizabilidade por danos morais.

3. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização a título de danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado.

4. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MAIKON SILVA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Indenizatória no 1023015-74.2020.8.11.0041 ajuizada por
MAIKON SILVA DE MORAES,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA e contados da data da sentença (súmula no 362 do STJ) e de juros moratórios, a partir do evento danoso (súmula no 54 do STJ).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
que inexiste responsabilidade estatal pelo período em que o recorrido permaneceu preso, a obstar o pagamento indenizatório almejado.

Assere que os agentes públicos que efetuaram a prisão agiram em estrito cumprimento do dever legal, a fim de cumprir
“ordem de prisão em decorrência de outro processo criminal”
– id. 129123458 -.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, e, subsidiariamente, pela redução do montante arbitrado a título de indenização em danos morais.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 129123462 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 130656154 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-
se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Indenizatória no 1023015-74.2020.8.11.0041 ajuizada por
MAIKON SILVA DE MORAES,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA e contados da data da sentença (súmula no 362 do STJ) e de juros moratórios, a partir do evento danoso (súmula no 54 do STJ).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelada
MAIKON SILVA DE MORAES ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do apelante em face de ter sua liberdade cerceada indevidamente por 136 (cento e trinta e seis) dias.

No dia 22/09/2018, o recorrido foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante. Na audiência de custódia, o juiz plantonista concedeu liberdade provisória ao autuado, cumulada à medida cautelar de fiança na quantia de 1/3 (um terço) do salário mínimo – id. 129123890 -.

Dada a hipossuficiência financeira do apelado e a impossibilidade em pagar a quantia arbitrada, a Defensoria Pública impetrou
habeas corpus
, deferido por este e. Tribunal em sede liminar em 23/09/2018, determinando a
“concessão da liberdade provisória sem fiança”
, bem como a imediata expedição do alvará de soltura – id. 3494270 -.

Não obstante a liminar deferida, o recorrido foi encaminhado ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, permanecendo recluso até 05/02/2019.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis:

“No que se refere à responsabilidade objetiva, faz-se necessário apenas a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade, não havendo a necessidade de uma conduta ilícita para a configuração da reparação civil. No presente caso, o dano e o nexo de causalidade estão comprovados nos documentos acostados pelo Requerente na inicial.

Portanto, houve prisão ilegal e um grande constrangimento para com o Requerente, impondo ao Estado, assim, a necessidade de reparação do consequente dano moral, porque o aludido constrangimento afetou o direito individual da liberdade, bem como o sentimento e a imagem do Requerente, razão pela qual, arbitro o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).” – id. 129123455-.

Pois bem.

Depreende-se que restou incontroverso o indevido cerceamento à liberdade do recorrido.

A Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade civil do Estado, elenca, em seu artigo 37, § 6o, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Na espécie, a despeito da decisão liminar deferida em favor do recorrido para que fosse imediatamente posto em liberdade em 23/09/2018 e da expedição do alvará de soltura ao id. 129123895, uma Certidão foi exarada em 24/09/2018 pela Sra. Marieli Amanda G. Souza (Assistente Administrativo) com os seguintes dizeres:

“O recuperando não foi colocado em liberdade por ser réu preso no processo n. 700-15.2017.8.11.000-93 (código no 79289), prisão em flagrante na Comarca de Feliz Natal. Prisão confirmada pelo Servidor Matheus, matrícula no 35529)”
– id. 129123895 -.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Primus, verifica-se que o apelado já havia sido posto em liberdade no processo no 700-15.2017.20017.8.11.000-93 em 03/04/2017, constando nos autos a “Certidão positiva de soltura”.

Assim, sua segregação se deu, exclusivamente, por falha estatal quanto ao referido mandado, que, de modo equivocado, permaneceu aberto e obstou a colocação em liberdade ainda em 23/08/2018.

Nesse contexto, irrefutável a responsabilidade do apelante, ao passo que, em situações como a retratada, não se exige demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

A conduta do Estado evidencia-se na ausência de atualização em seus sistemas informatizados, mantendo erroneamente o mandado de prisão do processo no 700-15.2017.20017.8.11.000-93 em aberto, e o nexo causal se perfaz na segregação ilegal do recorrido por mais de 5 (cinco) meses.

Portanto, evidente a conduta desidiosa e negligente do apelante ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, o que suscitou na mencionada prisão arbitrária e no severo abalo psíquico gerado ao apelado.

Em caso similar, este e. Tribunal decidiu que:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVAEXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIASIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDODO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃODA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJCORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITODESNECESSIDADE-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.”
(N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pelo apelado.

No tocante à quantificação, a despeito dos argumentos esposados pela parte recorrente, vê-se que a monta imposta pelo juízo
a quo
se revela adequada.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil) reais não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se coaduna ao binômio da compensação da dor suportada e da repressão da reincidência em condutas similares por parte do apelante.

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo pelo desprovimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023